Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRIBUTÁRIO. ONALT – OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREÇO PÚBLICO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DEVER DE PAGAMENTO PELO PARTICULAR PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO OU CARTA DE HABITE-SE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 294/2000. DECRETO REGULAMENTAR No 23.776/2003. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REITERADAS DEMANDAS AJUIZADAS COM O MESMO OBJETIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de cobrança da ONALT no imóvel cuja destinação é o ramo de posto de combustíveis.

2. A ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso constitui-se como um instrumento de política urbana previsto no Estatuto da Cidade (art. 29), cuja finalidade é a concretização do princípio da função social da propriedade. Caracteriza-se pela possibilidade de alteração da destinação da propriedade, mediante pagamento de valor monetário, o qual possui natureza de preço público.

3. De tal sorte, a cobrança do referido preço público decorre da contrapartida do uso do imóvel por destinação diversa da original, desde que haja observância da legislação de uso e ocupação do solo.

4. A Lei Complementar no 294, de 27.06.2000, instituiu a Outorga Onerosa de Alteração de Uso no âmbito do Distrito Federal, a qual teve sua constitucionalidade declarada por este e. TJDFT na AIL no 2012.00.2.006872-8.

5. No particular, não se verifica o fato gerador da cobrança da outorga por meio do ato administrativo praticado pela Administração Regional (alvará de construção), visto que fora emitido previamente à edição da LC no 294/2000.

6. Por conseguinte, o alvará de construção expedido em 30.03.2011, com a finalidade de edificação do posto de abastecimento de combustível foi concedido em caráter provisório, deixando de ter validade com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 4.201/2008 por esta Corte de Justiça (ADI no 2008.00.2.015686-2).

7. A partir da negativa da Administração em conceder licença de funcionamento, os proprietários do imóvel ajuizaram uma série de demandas judiciais com o mesmo objetivo, qual seja, obter aprovação para exercer suas atividades sem que fosse efetuado o pagamento da contraprestação pecuniária.

8. Não obstante, esta eg. Corte de Justiça se pronunciou de forma unânime, com decisões transitadas em julgado, no sentido de permanecer válida a cobrança de pagamento da ONALT para fins de expedição do alvará de funcionamento da área, a qual teve sua destinação alterada (Acórdãos: 1367209, 704865). Demais disso, a incidência de prescrição ao caso em tela foi rechaçada.

9. Assim, considerando a prevalência do entendimento de ser exigível a quitação da contraprestação para que a propriedade obtenha licença de funcionamento, subsiste como devido, a quitação da ONALT sobre a área em questão, sob pena de inviabilizar o referido instituto urbanístico.

10. Por fim, não remanesce fundamento suficiente para afastar a multa de litigância de má-fé aplicada na r. sentença, porquanto observou-se claramente que a parte e sua esposa manejaram demandas judiciais de modo temerário, reiterando a mesma pretensão mesmo após a manifestação judicial transitada em julgado.

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.